Tribunal: TJDFT
Processo: 0726898-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726898-08.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANDRE MILLING DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 64 E 65 DO CPC. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA DECISÃO VERGASTADA. 1. Segundo o artigo 46 do Código de Processo Civil, as ações fundadas em direito pessoal devem ser ajuizadas, em regra, no foro do domicílio do réu. 1.1. O artigo 53, III, “a” do mesmo diploma legal, dispõe que é competente o foro do local da sede da pessoa jurídica. 1.2. Tendo em vista que o Banco do Brasil S.A., ora agravado, possui sede em Brasília, não se revela aleatória ou arbitrária a escolha do foro do domicílio do réu pelo agravante. 2. A competência territorial é relativa e só pode ser impugnada como questão preliminar de contestação, não sendo passível de declinação de ofício, conforme lecionam os artigos 64 e 65 do CPC e a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 130, inciso III, 516, inciso II e 43, todos do Código de Processo Civil e 93 e 98, § 2o, ambos da Lei 8.078, sustentado a competência da Justiça Federal, em razão da formação do litisconsórcio com o Banco Central do Brasil e a União no posso passo do cumprimento de sentença. Aponta divergência com julgado do TRF3. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 130, inciso III, 516, inciso II e 43, todos do Código de Processo Civil e 93 e 98, § 2o, ambos da Lei 8.078, bem quanto ao invocado dissenso interpretativo, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de apreciação pela turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciado 211 da Súmula do STJ, o qual também se aplica à alínea “c”, do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, ainda que superado o mencionado óbice, o recurso não mereceria prosseguir, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido, conforme se vê da simples leitura da ementa acima transcrita. Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido denota a deficiência da fundamentação recursal, a atrair as Súmulas nos 283 e 284/STF” (EDcl no AgInt no AREsp 1659125/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/6/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003